Tribunal: TCU
Processo: 021.316/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 407/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234 a 236 e 276, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia, eis que ausentes os requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças 1, 4, 5 e do expediente que comunicar a presente decisão ao denunciante, considerando que contêm informações pessoais que poderiam identificá-lo, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; c) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao denunciante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 021.316/2019-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão: Casa Civil da Presidência da República. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.